Tribunal: TJSP
Processo: 1505038-10.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a prática dos delitos de estelionato pela acusada, em seus aspectos objetivo e subjetivo, impossível a absolvição. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a prática dos delitos de estelionato pela acusada, em seus aspectos objetivo e subjetivo, impossível a absolvição. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar o correto regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena.